Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, ALÍNEA “D” DA LEI N. 8.245/91. CABIMENTO APENAS EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios ajustados no contrato de locação são devidos, se o locatário pretender efetuar o depósito em juízo e em purgação da mora. Inteligência do art. 62, II, alínea “d” da Lei 8.245/91. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
2. Em se tratando de hipótese diversa, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados pelo julgado e à luz da lei processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.